Tribunal: STF
Processo: RE 1524130
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 87):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – VALOR DE IMÓVEL QUE EXCEDE O CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – TEMA 796 – REPERCUSSÃO GERAL – LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – AVALIAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ART. 148 DO CTN – TEMA 1.113 – RECURSO REPETITIVO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 



    - O art. 156, §2º, I, da CF/88 prevê regra de imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, de competência dos Municípios, nos casos em que a transferência de propriedade dos bens de raiz se dá em virtude da integralização do capital social de pessoas jurídicas ou em razão de operações societárias de fusão, incorporação, cisão ou extinção de sociedades empresárias. 



    - No julgamento do RE 796.376 (Tema 796), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 



    - Nos termos do art. 38 do CTN, “a base de cálculo do imposto [ITBI] é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”, ou seja, o valor usual de mercado do imóvel, estimado através de fórmulas objetivas de avaliação. 



    - Considerando que os valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa, declarados pela impetrante, estão aquém da média do mercado imobiliário, bem como que não há prova pré-constituída de que a avaliação arbitrada pelo fisco não corresponde ao real valor de mercado dos imóveis (Tema 1.113, STJ); e, considerando, ainda, que a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens imóveis que excederem o capital social a ser integralizado (Tema 796, STF), deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 103).



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido, ao afastar a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, sobre o valor dos bens que excede o limite do capital a ser integralizado, afrontou o aludido dispositivo constitucional.



    Defende a tese de que a referida imunidade tributária é absoluta e incondicionada, de modo que a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital é imune em relação ao ITBI.



    Assevera que as ressalvas constantes no inciso I do § 2º do art. 156, da Constituição, se aplicam, única e exclusivamente às hipóteses de incorporação de bens decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica e não aos casos de integralização do capital social.



    Aduz a inaplicabilidade da tese firmada no precedente vinculante sob o Tema nº 796 da repercussão geral, pois no presente caso, não há diferença entre o valor atribuído pelos sócios aos imóveis e o valor do capital social subscrito/integralizado, pois os sócios avaliaram os imóveis a valor contábil, correspondente ao exato montante do capital social subscrito.



    Aponta que o



    “(...) ITBI incide apenas e tão somente quando há transmissão por ato oneroso da propriedade imobiliária, razão pela qual, se o contribuinte opta por integralizar o imóvel pelo valor contábil histórico, convertendo em cotas sociais apenas esse valor histórico (tal qual in casu), simplesmente não há que se falar em incidência de ITBI sobre qualquer diferença que não tenha sido convertida em cotas sociais ou em reserva de capital, porquanto simplesmente não há onerosidade sobre essa eventual diferença apontada pelo Município”(e-doc. 120, p. 24).



    Nesse sentido, aponta violação ao artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido “ para reconhecer a insubsistência do ato coator que defere apenas parcialmente o pedido de não incidência do ITBI sobre o valor dos imóveis incorporados em realização do capital social, tendo em vista que a realização de reavaliação dos bens a partir de um valor de referência unilateralmente estabelecido pelos Recorridos viola sobremaneira a norma imunizante (CF/88, art. 156, § 2º, I), o pacto federativo (art. 1º e 18, CF/88), o princípio da legalidade (CF/88, art. 150, I), a livre iniciativa (art. 1º, IV e art. 170), os arts. 3º, 23 e 151 da CF/88, bem como e inclusive, o art. 23 da Lei nº 9.249/1995 e art. 142, do RIR/2018 (Decreto nº 9.580/2018).” (e-doc. 120, p. 28).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 796.376, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, delimitou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    O referido paradigma possui repercussão geral sendo representativo do Tema n° 796 e restou, assim, ementado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)”.



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o aludido precedente vinculante.



    No mais, o acórdão recorrido consignou que os valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa, declarados pela ora recorrente, estão aquém da média do mercado imobiliário, e que nos autos não há prova pré-constituída de que a avaliação arbitrada pelo fisco não corresponde ao real valor de mercado dos imóveis. 



    Com efeito, para rever esse entendimento seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas n° 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesses termos, in verbis, temos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (RE nº 1.459.763/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/12/2023)”.



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Incorporação de bem ao capital social da pessoa jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.453.759/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24)”.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente